Tribunal: TJES
Processo: 0000151-27.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-27.2024.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS SUEL NASCIMENTO CARDOZO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa aponta supostas contradições e omissões quanto à validade de filmagens realizadas por câmeras em via pública, funcionalidade de
QR Code
, alegada quebra da cadeia de custódia, nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses defensivas, não aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e inadequação do regime prisional, pleiteando efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração se destinam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes.
4.
O acórdão enfrentou expressamente a alegação de nulidade por suposta ação controlada, assentando que o monitoramento por câmeras instaladas em via pública não configura ação controlada nos termos da Lei nº 11.343/2006 e não exige autorização judicial, pois não houve violação de direitos fundamentais.
5.
A decisão consignou que as filmagens estavam juntadas aos autos por meio de
QR Code
, constante do relatório de investigação policial, e que eventual questionamento acerca de seu funcionamento constitui matéria fática irrelevante para o deslinde da causa, sobretudo porque as imagens não fundamentaram autonomamente a condenação.
6.
A tese de quebra da cadeia de custódia foi afastada com base na existência de conjunto probatório robusto, composto por auto de apreensão, laudo de exame químico e depoimentos colhidos sob contraditório, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.
7.
O acórdão reconheceu que a sentença enfrentou adequadamente as teses defensivas, não sendo exigível do magistrado rebater individualmente todos os argumentos, desde que apresente fundamentação suficiente.
8.
A materialidade e autoria do tráfico restaram demonstradas pela apreensão de 87,9g de maconha e 24,3g de cocaína, quantia expressiva em dinheiro fracionado, anotações relacionadas ao tráfico, celulares e câmeras de vigilância, além de depoimentos policiais coerentes.
9.
A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, foi afastada mediante fundamentação concreta quanto à dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada pelos apetrechos apreendidos, natureza e quantidade das drogas e histórico de benefício anterior por ANPP em caso de tráfico privilegiado.
10.
O regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva foram justificados pelo
quantum
de pena, pela gravidade concreta da conduta, pelo risco de reiteração delitiva e pela insuficiência de medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO
1
1
.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Segunda Câmara Criminal, DJES 12.07.2022; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 23.06.2022; TJES, EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJES 06.06.2022; TJES, EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, DJES 05.12.2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS SUEL NASCIMENTO CARDOZO
,

em face do v. acórdão lavrado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Criminal (ID 16808645) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a existência de omissões e contradições no
decisum
impugnado, alegando, em síntese, que: (I) há uma contradição no não reconhecimento da nulidade por filmagens realizadas com câmeras da Polícia Militar; (II) há outra contradição em afirmar que o QR Code constante no ID 14649520 funcionaria; (III) a quebra da cadeia de custódia estaria eivada de nulidades por ausência de filmagens no IP (ID 14649520); (IV) a sentença seria nula por ausência de enfrentamento das teses defensivas; (V) há omissão ante a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e, por fim, (VI) há omissão pela não utilização da jurisprudência do Superior Tribunal Federal, no tocante ao regime inicial de aplicação de pena.

Pugna, ao final, para que “seja reconhecida a nulidade da sentença e do acórdão recorrido, declarando-se a ilicitude das provas produzidas sem autorização judicial, a quebra da cadeia de custódia, o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal, com a consequente absolvição do embargante ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a revogação da prisão preventiva, diante da incompatibilidade reconhecida pela Suprema Corte”.

Pois bem. A admissibilidade dos presentes aclaratórios encontra respaldo no art. 619, do Código de Processo Penal, que prevê sua interposição nas hipóteses em que a decisão judicial contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No entanto, observa-se que o voto condutor do acórdão ora embargado, com a devida vênia, não apresenta quaisquer dos vícios apontados pela defesa. O julgado se encontra devidamente fundamentado e consubstancia adequada apreciação das teses jurídicas trazidas aos autos, restando evidenciada a intenção do embargante de rediscutir o mérito da demanda — o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Isso porque, constata-se que o v. acórdão abordou detalhadamente as preliminares e o mérito. Quanto à alegação de nulidade por suposta ação controlada sem autorização judicial, o colegiado entendeu que o monitoramento realizado por câmeras instaladas em via pública, pertencentes ao poder público municipal, não configura ação controlada nos termos da Lei nº 11.343/2006, mas sim uma diligência legítima de investigação que dispensa autorização judicial.

A decisão ressaltou que as filmagens foram obtidas em locais públicos, sem invasão de domicílio ou violação de direitos fundamentais, servindo apenas como subsídio para o pedido de busca e apreensão devidamente autorizado.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa pela não disponibilização das filmagens e da caderneta de anotações, o
decisum
concluiu que as filmagens estavam devidamente juntadas aos autos, acessíveis por
QR Code
no Relatório de Investigação Policial nº 602.2.00155/2024 (ID 14649520), e que a caderneta estava elencada no Auto de Apreensão (ID 14649520).

Além disso, a afirmação de que o
QR Code
seria inoperante constitui uma questão de fato e não de obscuridade, omissão ou contradição no plano da decisão jurídica, sendo que a suposta falha alegada recai sobre um argumento irrelevante para a essência da decisão, que se baseia em um conjunto probatório robusto, e não na exclusiva ou primordial visualização das filmagens via
QR Code
.

Destarte, o a Acórdão já havia ressaltado que “as imagens em questão não foram utilizadas de forma autônoma para lastrear a condenação, mas tão somente para subsidiar o pedido de busca e apreensão, regularmente deferido pelo Juízo competente”.

Assim, a existência ou não de um
QR Code
funcional para as filmagens, ainda que imprecisa na redação do julgado, não altera as premissas essenciais da condenação, que se apoia em outras provas válidas e suficientes, devendo tal análise ser realizada em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Na sequência, a tese de quebra da cadeia de custódia também foi afastada, na medida em que o voto condutor esclareceu que a condenação do apelante não se fundamentou isoladamente nas imagens utilizadas na esfera investigativa, mas em todo o acervo probatório dos autos, incluindo o Auto de Apreensão nº 2090.3.39187/2024 e o Laudo de Exame Químico nº 9485/2024 (ID 14649518), além dos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo salientado, inclusive, que a eventual irregularidade no rastreamento das filmagens não seria suficiente para anular a condenação diante da robustez das demais provas.

Quanto à nulidade por não enfrentamento das teses defensivas, o v. acórdão consignou que a sentença de primeiro grau enfrentou adequadamente todas as teses defensivas relevantes e apresentou fundamentação idônea e suficiente para a condenação. A decisão colegiada reafirmou o entendimento de que o magistrado não possui a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos aduzidos pelas partes, desde que a motivação do julgado demonstre o livre convencimento do julgador, como ocorreu no caso em comento.

Já em relação ao mérito propriamente dito, no tocante ao pedido de absolvição ou desclassificação para uso pessoal, restou evidenciada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, destacando a apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas (87,9g de maconha e 24,3g de cocaína), grande quantia em dinheiro fracionado (R$ 5.059,00), anotações relacionadas ao tráfico, celulares e câmeras de vigilância.

No ponto, o
decisum
enfatizou a coerência e harmonia dos depoimentos dos policiais militares, os quais, somados aos demais elementos, confirmaram a finalidade mercantil da conduta do apelante, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação.

Com relação à tese da defesa para aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), o v. acórdão destacou que os elementos probatórios demonstravam a dedicação habitual do apelante às atividades ilícitas, não se tratando de um pequeno traficante. A decisão mencionou a apreensão de apetrechos vinculados ao tráfico, a natureza e quantidade das drogas, e ainda o fato de o apelante ter sido beneficiado por Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em processo anterior por tráfico privilegiado (nº 0000964-59.2021.8.08.0001), como circunstâncias que, em conjunto, reforçam a dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o benefício.

Por fim, foi mantido o regime inicial semiaberto e a prisão preventiva do apelante, a partir do
quantum
de

pena fixada, da não concessão do tráfico privilegiado, da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares alternativas configuravam a excepcionalidade necessária.

Assim, o v. acórdão não omitiu a análise da compatibilidade, mas a enfrentou explicitamente, fundamentando sua conclusão com base em precedentes de Tribunais Superiores e nos elementos concretos do caso.

A irresignação do embargante decorre de uma divergência interpretativa sobre o que constitui ‘casos excepcionais’ ou qual precedente se aplica com maior pertinência, o que caracteriza
error in judicando
e não um vício intrínseco ao julgado. Trata-se de uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

De igual modo, a substituição da pena por restritivas de direitos foi considerada inviável em razão do
quantum
da pena aplicada e da natureza do crime, sendo o pedido de gratuidade de justiça direcionado para análise do Juízo da Execução Penal.

Ou seja, diversamente do que sustentou o embargante, constata-se que a análise detida dos presentes embargos de declaração, confrontada com o teor do v. acórdão embargado e o conjunto probatório e argumentativo do processo, revela a ausência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão que, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, justificariam o acolhimento do presente recurso.

Nesse viés, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração — especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam sua adequada interposição — não pode ser utilizada, sob pena de grave desvio da finalidade jurídico-processual do instituto, como meio de rediscussão do mérito de julgamento já realizado de forma regular, cujo acórdão não apresenta vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Desse modo, revela-se inviável a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de revisar teses jurídicas adotadas pelo órgão julgador, visando à modificação do conteúdo da decisão para atender ao interesse do embargante, sob pena de desvirtuamento da finalidade precípua desse instrumento recursal. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos”. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)